Tribunal: TJPA
Processo: 0009574-85.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009574-85.2016.8.14.0401

APELANTE: WALDECY RODRIGUES GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU PARA O MAIS PRÓXIMO DISSO. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA INOCUIDADE DA MENÇÃO, NO ATO JUDICIAL RECORRIDO, AO ARTIGO 393 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Waldecy Rodrigues Gonçalves
, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Na peça acusatória (Num. 5967970 - Pág. 2 a 3), há,
ipsis litteris
:

(...) no dia 25.04.2016, por volta das 16:25 horas, a vítima Luan da Silva Gomes, policial militar, estava em via pública chegando a pé na casa de sua mãe, localizada na Pass. Euclides da Cunha, entre Pariquis e Caripunas, nesta cidade, quando o denunciado WALDECY RODRIGUES GONÇALVES, montado numa bicicleta, aproximou-se e sacou uma arma de fogo, tipo revólver, anunciando o assalto e apontando a arma em direção a sua cabeça.

Nesse momento, sendo a vítima policial militar, reagiu ao assalto e sacou sua pistola, desferindo um tiro no denunciado, ocasião em que este caiu ao chão, sendo que o acusado também acionou a sua arma por diversas vezes, mas não obteve êxito, pois o artefato falhou.

Ato contínuo, a vítima acionou a guarnição que passava por ali, e comunicou o ocorrido, entregando a arma que o denunciado havia usado, sendo então o acusado socorrido e encaminhado para o HPSM da 14 de março.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria delitiva, relatando detalhes da empreitada criminosa.

Houve o recebimento correlato (Num. 5967971 - Pág. 1).

Em resposta escrita, a defesa do apelante arguiu absolvição sumária deste por falta de justa causa para o exercício da ação penal, produção probatória, improcedência da denúncia e desclassificação para porte ilegal de arma (Num. 5967972 - Pág. 1 a 11).

Sobreveio audiência, na qual se ouviu a vítima e se interrogou o apelante (Num. 5967989 - Pág. 12 a 13).

As partes apresentaram memoriais (Num. 5967992 - Pág. 1 a 3 e Num. 5967992 - Pág. 6 a Num. 5967994 - Pág. 1).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
condenando, pela prática do artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o apelante à sanção de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Num. 5967996 - Pág. 1 a 10).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 5967999 - Pág. 25 a Num. 5968001 - Pág. 9):

I. Diante da inexistência de circunstância judicial desfavorável ao Apelante, requer que a pena-base imposta seja redimensionada para o seu mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão;

II. Ou, havendo entendimento diverso, que seja aplicada de forma a respeitar a razoabilidade e proporcionalidade, para ser aplicada a pena base de forma mais próxima ao mínimo legalmente previsto.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 5968001 - Pág. 13 a 16).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 5968001 - Pág. 19 a 21).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão para inclusão em plenário virtual.

Belém, 02/04/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesses termos:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 5967996 - Pág. 6 a 7):

O réu agiu com culpabilidade gravíssima, na medida que tentou disparar contra a vítima por diversas vezes, não obtendo sucesso apenas em razão de defeito na arma de fogo, o qual foi devidamente comprovado mediante o laudo pericial nº 2016.01.000892-BAL (fls. 86-87), que atestou que a arma se encontrava inoperante pela fadiga da mola do cão, demonstrando, portanto, maior periculosidade por se mostrar disposto a lesionar ou mesmo matar a vítima durante a prática criminosa, cumprindo ressaltar que ele poderia simplesmente ter atendido à determinação da vítima largando a arma de fogo, o que acabou por acontecer já que o artefato falhou ...

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade do agente; sendo desnecessário corrigir os fundamentos correlatos, uma vez escorreitos, tanto que se mostram de acordo com os termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça: “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

É valido lembrar que
a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA). Tentar atirar, por diversas vezes, contra a vítima, certamente, é reprovável o suficiente para aumentar a pena-base na proporção de 1/3 (um terço) da diferença entre o mínimo e o máximo legal.

Diante disso,
a reprimenda, inicialmente, aplicada encontra-se coerente à Súmula 23/TJPA: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Eis, ilustrativamente, o que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça diz a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESAFORÁVEIS. QUANTUM ACRÉSCIMO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser feito caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base.

2. A margem de discricionariedade autorizada ao Julgador de primeira e segunda instâncias inviabiliza, em regra, que o Superior Tribunal de Justiça, ao qual a sistemática constitucional não atribui a competência de reexaminar fatos e provas, substitua, seja em habeas corpus, seja em recurso especial, o juízo de valor acerca do grau de culpabilidade do agente e da pena necessária e suficiente à sua reprovação, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique patente ilegalidade ou desproporcionalidade.

3. Não há vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.

4. No caso, a persuasão racional dos julgadores para fixar o aumento da pena-base não revela flagrante ilegalidade, haja vista a existência de fundamentos concretos bastantes a justificar a fração de exasperação aplicada.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1937157/TO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA. PENA-BASE. CULPABILIDADE ACENTUADA. RESULTADO AGRAVADOR DO LATROCÍNIO ALCANÇADO COM DOLO CONSEQUENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DE CRIME. INCREMENTO DO RISCO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS INCABÍVEL. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias constataram que o corréu autor dos disparos realizou o ato de violência com animus necandi, pois, após desferir um tiro, quando a vítima ainda estava no chão, realizou mais dois disparos.

Destarte, o resultado morte não foi alcançado apenas culposamente, mas com dolo direto consequente do resultado qualificador do roubo, o que impõe recrudescimento da pena, como corolário da individualização da pena, de forma que aquele que atingiu o resultado culposamente possa receber pena menos grave. Nesses termos, não se vislumbra ilegalidade na valoração da culpabilidade do paciente.

5. As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime. No caso, a sentença claramente dispõe que não houve valoração do resultado morte, porquanto inerente ao crime de latrocínio, o que afasta a alegação de ilegalidade.

6. No que tange ao vetor circunstâncias do crime, trata-se de dados acidentais, secundários relativos à infração penal, os quais, malgrado não integrem a estrutura do tipo penal. As instâncias ordinárias constataram corretamente que o fato de a execução mediante arma de fogo ser realizada em ambiente em que se encontravam outras pessoas, notadamente perante o irmão da vítima, é motivo idôneo para valorar negativamente a pena-base.

7. No que se refere a análise desfavorável da personalidade, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada, motivo pelo qual a personalidade não pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena-base do paciente.

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena-base para 23 anos e 9 meses de reclusão, que se torna definitiva, haja vista a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição.

(HC 388.005/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Nada há a modificar, portanto, da decisão objurgada.

A menção ao artigo 393 do Código de Processo Penal declaro, de ofício, inócua; haja vista sua revogação através da Lei 12.403/2011.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, acompanhando o parecer da i. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, declarando, de ofício, inócua a
menção, no ato judicial recorrido, ao artigo 393 do Código de Processo Penal
.

É o voto.

Belém, 13/06/2022